Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711068-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROGERIO MATHIAS, ENEIDA DE PAULA MATHIAS AGRAVADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cesar Rogerio Mathias e Eneida de Paula Mathias contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 147753321 do processo n. 0718828-38.2017.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido Metro Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra os ora agravantes e Academia Esportiva Status Eireli - ME, Iracilda Carneiro Peixoto de Almeida e Dyoner Peixoto de Almeida, acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte executada, para desbloquear o montante de R$304.683,89 (trezentos e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) pertencente a Cesar Rogerio Mathias. Contudo o referido pronunciamento manteve a penhora de R$1.622,50 (mil seiscentos e cinte e dois reais e cinquenta centavos) de Eneida de Paula Mathias. Em suas razões recursais (ID 45024425), narram os agravantes que, na origem, foi determinado o bloqueio de valor, em conta-corrente, oriundo integralmente de depósitos de natureza salarial, ou seja, absolutamente impenhoráveis. Relatam que, em pesquisa no sistema Sisbajud, foram bloqueados dos agravantes: R$422,19 (Bradesco) e R$304.216,70 (BB) de Cesar Rogerio Mathias e R$1.622,50 (Bradesco) de Eneida de Paula Mathias. Aduzem que a quantia constrita no Banco do Brasil “já foi discutida no âmbito do agravo de instrumento n. 0701819-95.2019.8.07.0000 e que sua penhora não pode se concretizar sob pena de violação a coisa julgada”. Defendem a necessidade de imediato desbloqueio, independentemente de apresentação de recurso pelas partes. No tocante às verbas bloqueadas perante o Banco Bradesco, sustentam que “toda a renda auferida pelos recorrentes decorre do salário do agravante Cesar, de forma que o valor depositado em conta no Bradesco de titularidade dos agravantes é protegido pela garantia da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, inciso IV do CPC, que constitui uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimônio indispensável à vida digna do devedor”. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata liberação dos valores bloqueados perante a conta do Banco do Brasil do executado. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar, liberando também as verbas bloqueadas no Banco Bradesco. Preparo recolhido (ID 45024818). Em razão da prevenção verificada (ID 45059212), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Sobretudo em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes, com relação ao pedido de tutela de urgência de liberação dos valores bloqueados, especificamente, na conta do Banco do Brasil do executado Cesar Rogerio Mathias. Isso porque a decisão impugnada já determinou a expedição de alvará para o levantamento dos referidos valores, conforme se verifica do seguinte excerto do pronunciamento, in verbis: Sendo assim, acolho a impugnação apresentada pelo executado, somente no tocante ao valor penhorado na conta do Sr. Cezar no Banco do Brasil. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, expeça-se: 1) em favor do sr. Cesar, alvará para levantamento do valor de R$ 304.683,89; Saliente-se que, em que pese o referido decisum tenha condicionado a liberação da quantia ao escoamento do prazo recursal para impugnar a própria decisão, este findou-se em 27/3/2023. Ademais, o Juízo de origem não apresentou qualquer outro óbice ao desbloqueio dos valores requeridos. Assim, não se revela, no particular, utilidade do provimento liminar requerido neste momento processual, haja vista inexistir recusa ao desbloqueio do numerário bloqueado na conta do executado mantida no Branco do Brasil. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que o objeto do recurso também se refere ao desbloqueio de numerário mantido na conta Bradesco dos executados, contudo não integra o pedido da tutela de urgência requerida. De qualquer forma, a questão será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora